Tribunal: TJDFT
Processo: 0738705-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738705-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS SALVADOR FERRAZ CORREIA DE ARAUJO APELADO: APARECIDA MARIA SOARES DE FARIA D E S P A C H O Proceda-se a Habilitação nos autos no prazo de 30(trinta) dias com eventuais Herdeiros e ou Inventariante. Retire-se o feito de Pauta aguardando o cumprimento da determinação acima. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator